Tribunal: TJPA
Processo: 0050145-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050145-78.2014.8.14.0301

APELANTE: IMPORTADORA DE FERRAGENS SA

APELADO: ROLEMBERG BARROS DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0050145-78.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A.

(ADV. GABRIELLA DO VALE CALVINHO – OAB/PA 17392; ARLEN PINTO MOREIRA - OAB/PA 9232 e MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE OAB/P 11.260)

APELADO: ROLEMBERG BARROS DE FRANÇA
(ADV. VANESSA HOLANDA DE ARAUJO – OAB/PA N°. 17860 e DÉBORA VILLELA MENDONÇA DE ARAÚJO CASTRO - OAB/PA 17654)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS REITERADOS E NÃO SANADOS EM PRAZO LEGAL. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Importadora de Ferragens S/A contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada por Rolemberg Barros de França, visando à substituição de veículo novo com vício persistente, bem como à indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré à substituição do veículo, ao pagamento de R$ 6.839,51 por danos materiais e R$ 18.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a substituição do veículo ainda é cabível diante da alegada perda superveniente do objeto; (ii) verificar se os vícios foram sanados dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC; (iii) examinar a ocorrência e a extensão dos danos materiais e sua comprovação; (iv) avaliar a existência de dano moral e a adequação do valor arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição do veículo é devida, pois o vício não foi sanado no prazo de 30 dias, tendo o bem permanecido por 97 dias em oficina e apresentado defeitos reiterados logo após a aquisição, configurando o direito potestativo do consumidor à substituição, conforme o art. 18, §1º, I, do CDC.

4.

A posterior cessação dos vícios ou a alienação do bem pelo consumidor não afasta o direito à substituição, que pode ser convertida em perdas e danos caso não seja possível a restituição física do veículo, evitando-se enriquecimento sem causa.

5.

O dano material foi devidamente comprovado por contratos de locação e outras despesas decorrentes da indisponibilidade do veículo, não sendo elidido pela disponibilização de carro reserva pela fabricante, pois este não atendia aos critérios de equivalência e houve demora na entrega.

6.

O dano moral está configurado diante da frustração de legítima expectativa do consumidor, dos reiterados defeitos em bem novo de alto valor e da violação ao princípio da confiança. Contudo, o valor arbitrado de R$ 18.000,00 mostra-se excessivo, sendo reduzido para R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela Turma julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O vício não sanado no prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC enseja o direito potestativo do consumidor à substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

2.

A posterior cessação do defeito ou a alienação do bem não impede a substituição, que poderá ser convertida em perdas e danos.

3.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, decorrente de defeitos reiterados em veículo novo, configura dano moral indenizável.

4.

A reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo o valor arbitrado ser revisto em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14 e 18, §§1º a 4º; Código Civil, arts. 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1637628/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.12.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0012076-49.2016.8.14.0028, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 09.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0049691-40.2010.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 19.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposto, por
IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A.,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -, nos autos da Ação em epígrafe, em que litiga com
ROLEMBERG BARROS DE FRANÇA -
julgou procedentes os pedidos formulados da exordial para:

“condenar a ré à substituição do veículo por outro da mesma espécie e em regular funcionamento, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ R$ 6.839,51 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos) e indenização por danos morais no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a serem corrigidos pelo índice INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de 1% a. m (um por cento ao mês) a contar da citação. Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e não requerida a execução em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas legais e as anotações necessárias. P.R.I.C”.

A Importadora de Ferragens S/A interpôs recurso de apelação contra a sentença que a condenou à substituição de veículo defeituoso, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais e ao ônus sucumbencial. Alega, inicialmente, a perda superveniente do objeto, pois o vício do veículo teria sido sanado, conforme confissão do autor em audiência, que reconheceu que o automóvel estava em perfeito funcionamento desde 2016.

Sustenta que, diante da cessação dos defeitos, perdeu-se o interesse de agir quanto à substituição do bem, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Ademais, argumenta que houve violação ao art. 18, §1º do CDC, pois os vícios foram sanados no prazo legal, inexistindo fundamento para substituição do bem. Reforça que a disponibilização de carro reserva, ainda que de categoria inferior, foi feita pela fabricante (GM), isentando a concessionária de responsabilidade sobre tal item.

No tocante à condenação de substituição do veículo, sustenta que esta ensejaria enriquecimento sem causa, pois o autor não foi compelido a devolver o automóvel supostamente defeituoso, o que violaria o princípio da restituição ao
status quo ante
. Aponta ainda que, conforme consulta ao DETRAN, o veículo fora alienado pelo autor no curso da ação, o que também configuraria perda do objeto e ausência superveniente de interesse processual.

Quanto aos danos materiais, impugna o valor arbitrado, por ausência de comprovação dos gastos com aluguel de veículo, afirmando que a GM forneceu carro reserva sem custo. Já em relação aos danos morais, afirma não haver ato ilícito por parte da ré, tampouco dano que ultrapasse mero aborrecimento cotidiano, invocando entendimento doutrinário e jurisprudencial nesse sentido. Ao final, impugna o valor fixado a título de indenização moral (R$18.000,00), por violação aos arts. 944 e 945 do CC, requerendo sua redução ou afastamento.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, pugnando pela manutenção integral da sentença que julgou procedente o pedido de substituição do veículo, além das indenizações por danos materiais e morais. Argumenta que, embora tenha reconhecido em audiência que o veículo não apresentava mais os vícios relatados na petição inicial, o defeito só foi efetivamente sanado após cinco permanências na oficina da concessionária, totalizando 97 dias de indisponibilidade do bem, o que caracteriza violação ao prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, I, do CDC.

Ressalta que a pretensão não se resume à situação atual do bem, mas sim ao descumprimento do prazo legal para reparo, o que legitima a substituição. Alega que a tese de “perda superveniente do objeto” defendida pela Apelante busca premiá-la por seu inadimplemento reiterado.

No tocante aos danos materiais, sustenta que estão devidamente comprovados nos autos, destacando o contrato de locação de veículo no valor de R$ 2.040,00 (fls. 37/38), além de outros documentos comprobatórios de despesas com locação e manutenção.

Quanto aos danos morais, defende que os vícios reiterados, a frustração de não poder utilizar veículo novo de alto valor (R$ 115.500,00), a sensação de insegurança, a afetação da rotina pessoal e profissional, bem como os deslocamentos de Barcarena a Belém para reparos, extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos.

Defende que o quantum indenizatório fixado em R$ 18.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com jurisprudência consolidada dos tribunais.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença em sua integralidade.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em perquirir se o consumidor faz jus à substituição do veículo por vício não sanado em 30 dias, com as indenizações fixadas, ou se procede a tese da ré de perda superveniente do objeto, alienação do veículo, ausência de dano e enriquecimento sem causa.

Rememoro que o autor, ora apelado adquiriu, em 24.06.2014, uma Chevrolet S10 LT 4x4 diesel, 0 km, por R$ 115.500,00, tendo em 05.07.2014 apresentado a primeira pane elétrica grave (painel inoperante), ocasião em que ficou 21 dias na concessionária concertando. Registro que houve aluguel de veículo para as férias do recorrido, por ausência de carro-reserva imediato.

Em 25.08.2014 houve a recorrência do defeito, com mais 10 dias parado na oficina. O mesmo ocorreu em 22.09.2014, nova falha (incluindo freios), com longa permanência parado. Ocorreram no período de 08 à 10.11.2014 nova pane em Mosqueiro, tendo o veículo sido rebocado e novo aluguel por demora do reserva, sendo que o conserto “definitivo” teria ocorrido apenas em março/2015.

Pois bem.

O ordenamento jurídico, especialmente o CDC (arts. 6º, VI, 14 e 18), tutela a boa-fé e a confiança legítima do consumidor, impondo ao fornecedor a obrigação de entregar produto adequado ao uso.

O art. 18, §1º, I, assegura a substituição quando o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias, ilustrativamente, colaciono a seguir:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo”.

No caso, restou demonstrado que o autor sofreu reiteradas panes em veículo novo, de alto valor, com múltiplas estadias prolongadas em oficina (totalizando 97 dias), prejuízos comprovados por locações e frustrações familiares.

Por sua vez, a requerida sustenta que os reparos foram suficientes e que o bem, em 2016, já não apresentava falhas, aventando ainda possível alienação.

Confrontando os argumentos submetidos neste apelo, entendo que subsiste o direito à substituição, isto porque o prazo de 30 dias foi ultrapassado (art. 18, §1º, CDC), formando direito potestativo do consumidor, logo irrelevante o alegado conserto tardio.

Assim, observa-se que o defeito não foi resolvido no prazo legal, ressaltando-se que estamos falando de um veículo adquirido 0km, do qual não se espera esse tipo de problema em tão curto espaço de tempo.

Desta forma, nada há o que se reformar na sentença quanto à determinação de troca do veículo por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, conforme pleiteado pelo autor/recorrido.

No entanto, entendo que, para evitar enriquecimento sem causa, é necessário esclarecer que, em que pese subsistir a substituição do veículo, esta deve, ser condicionada, ao tempo do cumprimento de sentença, à devolução do veículo pelo autor.

Desse modo, caso comprovada a alienação do veículo a terceiro, a substituição se converterá em indenização por perdas e danos, com apuração pelo d. Juízo
a quo
do valor em liquidação, a ser deduzido do montante devido pela ré.

Corroborando o entendimento de que eventual venda do bem para terceiro não configura a perda superveniente do objeto, cito os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") COM DEFEITO NA PINTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO.
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NÃO CARACTERIZADA
. ART. 18 DO CDC. PRODUTO DEFEITUOSO. OPORTUNIDADE PARA O FORNECEDOR REPARAR O VÍCIO NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. FATO SUPERVENIENTE QUE INFLUI NO JULGAMENTO DA DEMANDA. 1. Ação ajuizada em 12/05/2005. Recursos especiais interpostos em 17/09/2013 e atribuídos a esta Relatora em 26/08/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73. 2. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por consumidor em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou defeito na pintura. 3. Afasta-se a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/73 quando não caracterizado o intuito protelatório na oposição de embargos de declaração. 4. A despeito da alienação do veículo sub judice, a tutela jurisdicional pretendida pelo autor permanece apta, ao menos em abstrato, a lhe trazer posição jurídica de vantagem, o que se mostra suficiente para a caracterização do interesse processual. 5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, de um direito do fornecedor, que apenas é afastado nas hipóteses previstas no art. 18, § 3º, do CDC, a saber: (i) quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir-lhe o valor; (ii) quando se tratar de produto essencial. 7. Hipótese dos autos em que a pretensão do consumidor de substituir o veículo defeituoso por outro similar está assentada, ainda que implicitamente, na primeira exceção disposta no parágrafo terceiro do art. 18 do CDC, sob o argumento de que a solução proposta pelas fornecedoras, no sentido de promover apenas a pintura das partes afetadas do veículo, seria inadmissível porque ensejaria a depreciação do bem, diminuindo-lhe o valor de revenda. 8. Todavia, no curso do processo, verificou-se que o veículo foi vendido a terceiro por valor correspondente ao preço médio praticado no mercado, diferentemente do prognóstico feito pelo consumidor. A hipótese concreta, portanto, se subsume à regra geral do parágrafo primeiro do art. 18 do CDC, e não à exceção contida no parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal. 9. À luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide. 10. Recursos especiais conhecidos e providos.
(STJ. REsp 1637628/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

-------------------------------------------------------------------------------------

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS REITERADOS. PRAZO DE 30 DIAS PARA SANEAMENTO ULTRAPASSADO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo consumidor e pela fabricante de veículo (RENAULT DO BRASIL S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização. O autor adquiriu um veículo novo (Renault Duster Oroch) que apresentou defeitos sucessivos na caixa de marcha logo após a compra. A sentença de primeiro grau afastou o pedido de rescisão do contrato e restituição de valores, mas condenou a concessionária e a fabricante, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. O autor apelou, pleiteando a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos, a majoração dos danos morais e o reconhecimento da responsabilidade do banco financiador. A fabricante apelou, requerendo o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a responsabilidade da concessionária e da fabricante é solidária pelos vícios do produto; (ii) se a busca e apreensão do veículo pelo credor fiduciário acarreta a perda do objeto da ação de rescisão contratual; (iii) se o prazo legal de 30 dias para o fornecedor sanar o vício do produto foi ultrapassado, conferindo ao consumidor o direito de exigir a restituição da quantia paga; e (iv) se os transtornos vivenciados pelo consumidor configuram dano moral passível de indenização e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidária entre a concessionária e a fabricante do veículo por vícios do produto.

2. A impossibilidade de devolução do veículo pelo consumidor, em razão de sua busca e apreensão por terceiro, não acarreta a perda do objeto da ação. Nesses casos, a obrigação de restituir a coisa converte-se em reparação por perdas e danos, mantendo-se o direito do consumidor ao ressarcimento pelos prejuízos sofridos.

3. O prazo de 30 dias para o conserto do vício, previsto no art. 18, § 1º, do CDC, é contínuo e não se reinicia a cada nova entrada do bem na assistência técnica pelo mesmo defeito. Tendo o veículo retornado à concessionária em múltiplas ocasiões pelo mesmo problema, considera-se ultrapassado o prazo legal, nascendo para o consumidor o direito potestativo de exigir a restituição da quantia paga.

4. A aquisição de um veículo zero-quilômetro que apresenta defeito grave poucos dias após a compra, somada à ineficiência na solução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. A situação frustra a legítima expectativa do consumidor e causa a perda de seu tempo útil (tese do desvio produtivo). O valor de R$ 8.000,00 foi considerado razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da concessionária e do fabricante por vícios em veículo novo é solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor."

"2. O prazo de 30 (trinta) dias para o fornecedor sanar o vício do produto é contado de forma corrida em caso de manifestações sucessivas do mesmo defeito, não se reiniciando a cada retorno do bem à assistência técnica."

"3. Ultrapassado o prazo legal para o conserto sem a efetiva solução do vício, o consumidor tem o direito potestativo de exigir a restituição imediata da quantia paga, conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC."

"4. A frustração da expectativa do consumidor pela impossibilidade de plena fruição de um veículo novo, em razão de defeitos de fabricação e da ineficiência do fornecedor em solucioná-los, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 12 e 18, §§ 1º e 3º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 110, 485, VI, 487, I, 1.007, § 4º, e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 405 e 406. Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 661420; STJ, REsp nº 1684132; STJ, REsp nº 1297690.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012076-49.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025).

-------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NÃO OPORTUNIZADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM OUTROS DOCUMENTOS. CARÁTER COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS NOVOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS IMEDIATAMENTE APÓS AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS. INCIDÊNCIA DO ART. 18, §1º, DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM MANTIDO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO A SER SUBSTITUÍDO. SINISTRO. PERDA TOTAL. COBERTURA DO SEGURO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES.
PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049691-40.2010.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/2024).

Quanto aos danos materiais (R$ 6.839,51), estão adequadamente comprovados, seja em razão dos contratos de aluguel anexos, seja porque comprovado que a disponibilização do carro reserva, não atendeu aos critérios requeridos, de mesmo modelo e qualidade do adquirido, bem como somado ao fato de a prova testemunhal ratificou a demora na disponibilização do carro reserva.

Já em relação ao dano moral (R$ 18.000,00) entendo assistir parcial razão ao recorrente, uma vez que o valor fixado se revela desproporcional, diante do patamar, costumeiramente, adotado por esta e. Turma, ilustrativamente, cito os seguintes julgados: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066691-48.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007871-60.2016.8.14.0065 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/08/2021 e TJPA – Apelação Cível – Nº 0022374-62.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2019, razão pela qual dou parcial provimento ao apelo com vistas a reduzir a indenização por danos morais ao patamar que fixo em R$10.000,00.

Com força nessas considerações,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para
reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$18.000,00 para R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
, nos termos da fundamentação, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/11/2025